Tribunal: TJDFT
Processo: 0723721-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723721-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IVO FELIX DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do acórdão no 1350316, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (ID 28504076), intime-se o ente devedor para apresentar os cálculos da complementação do adiantamento preferencial, nos termos da decisão de ID 19940737, no prazo de 20 (vinte) dias. Após, encaminhe-se à Contadoria para conferência dos cálculos e realização dos atos necessários para o pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac